Tribunal: TJMT
Processo: 1008986-90.2021.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008986-90.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL DE JESUS RIBEIRO - CPF: 536.163.911-72 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA -
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO POR MEIO DE TERMO APARTADO E DEVIDAMENTE ASSINADO – AQUIESCÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id no 132140685, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, condenou o reclamado a restituir à parte reclamante, a título de danos materiais, o valor de
R$ 109,95 (cento e nove reais e noventa e cinco centavos)
,
em dobro
, perfazendo a quantia de
R$ 219,90 (duzentos e dezenove reais e noventa centavos),
corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação válida.

Em argumento recursal, alega o recorrente:

1)
Prejudicial de mérito:
A prescrição - Art. 206, §3, V, do Código Civil;

2) O contrato entre as partes – Ausência de nulidade;

3) O dano material;

4) A inexistência de danos morais;

5) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, cumpre esclarecer que incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação consumerista. Assim, aplicável o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, que assim dispõe:

Art. 27.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Na hipótese concreta, não há se falar em prescrição da pretensão autoral, notadamente porque o contrato firmado entre as partes é datado de
24/09/2018
(
id. 132140681), sendo que a demanda foi ajuizada em
19/11/2021
.

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
24/09/2018
, firmou contrato de empréstimo pessoal junto ao reclamado, no valor de
R$ 1.768,64 (um mil e setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)
, ocasião em que o demandado condicionou a liberação do crédito na aquisição do seguro de
R$ 109,95 (cento e nove reais e noventa e cinco centavos
), configurando a chamada venda casada.

O demandado, por sua vez, afirma a inexistência de venda casada, bem como a ausência de vício de consentimento na contratação entabulada entre as partes.

Pois bem. Compulsando o procedimento, tenho que a sentença comporta reparo.

Isso porque, a contratação do seguro se deu por termo apartado (id.
132140681
), o qual foi devidamente assinado pela parte autora e continha previsão quanto ao valor do serviço.

Portanto, evidente a ciência da parte autora quanto ao valor cobrado pelo seguro contratado e sua aquiescência, não havendo falar em abuso ou ilegalidade no ato da adesão.

A propósito:

REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (1) TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE JÁ RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. RESP. 1.578.533/SP. VALIDADE DA COBRANÇA. (2) SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA.
EVIDÊNCIA DE QUE HOUVE OPÇÃO DA AUTORA SOBRE A CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO. OPÇÕES DE SIM OU NÃO NO CONTRATO E REALIZAÇÃO DE TERMO EM APARTADO. AUSÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. PLENA CIÊNCIA DO QUE E DE COMO ESTAVA CONTRATANDO
. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ART. 85 § 11o DO CPC.RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 6a C.Cível - 0001588-52.2020.8.16.0153 - Santo Antônio da Platina - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 30.05.2022) (grifei)

Ademais, não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação do seguro proteção financeira, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – FORMALIZAÇÃO DE SEGURO E TARIFA EXTRA –
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CONTRATOS ASSINADOS PELA PARTE
– PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, acerca do vício de vontade na contratação dos seguros objeto da lide, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(TJMT - N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, tenho que inexistem nos autos provas a evidenciar a veracidade da versão dos fatos exposta na inicial.

Assim, inexistindo ato ilícito praticado pelo reclamado, posto que não comprovada a suposta venda casada, improcedem os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022